Tribunal: TJES
Processo: 5000359-72.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000359-72.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: ADILSON MONTEIRO CESARIO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000359-72.2020.8.08.0030

Recorrente: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

Recorrido(a): ADILSON MONTEIRO CESARIO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SUPOSTA EMBRIAGUEZ (NÃO COMPROVADA) QUE NÃO É CAUSA, POR SI SÓ, DA NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. DISPOSIÇÃO DA LEI Nº 6.194/74 QUE DETERMINA O ENQUADRAMENTO DA PERDA ANATÔMICA OU FUNCIONAL INCOMPLETA E, EM SEGUIDA, A REDUÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA REPERCUSSÃO CONSTATADA. ENQUANDRAMENTO EQUIVOCADO NA SENTENÇA QUANTO À LESÃO, EM DESCONFORMIDADE COM O LAUDO MÉDICO DO IML. AUSÊNCIA DE PROVAS DE INVALIDEZ DO MEMBRO INFERIOR. LESÃO NO TORNOZELO QUE POSSUI PREVISÃO DE ENQUADRAMENTO DA TABELA ANEXA À LEI. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

1. Na sentença
a quo
foi acolhido em parte o pedido da inicial e condenada a seguradora ao pagamento da quantia de R$ 945,00 referente ao grau residual (10%) da invalidez permanente parcial incompleta do
membro inferior esquerdo
, o que é objeto de irresignação recursal.

2.
Ab initio
, rechaço a preliminar de incompetência suscitada em recurso, uma vez que o documento do IML veio a suprir a prova legal, tarifada, para os fins do art. 35, da Lei nº 9.099/95. Desnecessária, a meu sentir, qualquer complementação do referido laudo, uma vez que está de acordo com o que se dessume do art. 3º, §1º, II, da Lei nº 6.194/74, que fixa taxativamente os percentuais correlatos, permitindo o seguro cálculo do valor devido. Outrossim, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir, por se prescindível o requerimento administrativo prévio à propositura da demanda.

3. Quanto à negativa de pagamento em razão da suposta embriaguez do recorrido enquanto conduzia o veículo envolvido no acidente,

não se cogita de exclusão da responsabilidade da seguradora, em virtude de alegado agravamento do risco por estar o condutor do veículo segurado (supostamente) alcoolizado, se o estado de embriaguez não restou efetivamente demonstrado. E eventual situação, por si só, não exclui a cobertura securitária, se a embriaguez não foi intencional ou causa determinante do acidente. Precedentes do STJ.

4. Por outro lado, quanto à lesão constatada na vítima, ora recorrido, segundo o laudo médico do Instituto Médico Legal (ID 1237464), o recorrido possui invalidez permanente parcial incompleta do
tornozelo esquerdo
, no grau de intensidade de 10%, ou seja, residual. Não há informações médicas de que a invalidez tenha acometido todo o membro inferior. Ao contrário, todas as lesões mencionadas pelo perito foram constatadas na região do tornozelo.

5. Dessa forma, dispõe o art. 3º, §1º, inciso II, da Lei nº 11.482/2007, que modificou a redação do art. 3º, da Lei nº 6.194/74, aplicável ao caso:
§ 1
o

No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: II -
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado
o enquadramento da perda anatômica ou funcional
na forma prevista no inciso I deste parágrafo,
procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização
que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.
[grifo nosso]

6. Nesse diapasão, entendo que o recurso inominado deve ser parcialmente provido, uma vez que, de fato, o juízo
a quo
se equivocou quando promoveu o enquadramento da lesão como membro inferior, quando há previsão própria na referida tabela para a
invalidez do tornozelo
, no percentual de perda de 25% (e não 70% como ocorre com o membro inferior), em conformidade com o laudo médico juntado com a inicial.

7. Assim, considerando o segmento afetado, a natureza parcial e incompleta da lesão e sua respectiva repercussão, deve-se quantificar como devido o percentual de perda de
25%
para a “
perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou
tornozelo
”,
com a redução proporcional de
10%
em razão da repercussão “residual” (R$ 13.500,00 x 25% x 10%), o que corresponde a uma indenização devida de R$ 337,50.

DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir o valor da condenação, adequando-a ao valor de R$ 337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), referente à
invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo esquerdo,
corrigida monetariamente desde a data do sinistro e acrescida de juros moratórios a partir da citação. Sem custas e honorários.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.